Tribunal: TJES
Processo: 0001099-05.2020.8.08.0002
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-05.2020.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ALEGRE

PARTE RE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PERDA PARCIAL DO OBJETO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PARCELAS RETROATIVAS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). TEMA 1.075 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e procedentes os pedidos de obrigação de pagar em ação movida por sindicato buscando a progressão funcional de servidores (áreas administrativa e saúde) referente ao interstício de 2017 a 2019, conforme leis municipais nº 2.927/2008 e nº 2.620/2004.

2. O município de alegre alega ausência de disponibilidade orçamentária, limites da lei de responsabilidade fiscal e estado de emergência financeira; no curso da lide, editou o decreto nº 12.760/2022 concedendo a progressão, mas com efeitos financeiros apenas a partir de 01/01/2023.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a indisponibilidade financeira ou os limites da LRF podem obstar o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias de progressão funcional cujos requisitos legais foram preenchidos pelos servidores e reconhecidos administrativamente pelo ente público.

III. Razões de Decidir
4. A progressão funcional é ato administrativo vinculado e, uma vez preenchidos os requisitos de interstício e desempenho, o direito incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito subjetivo. 5. O superior tribunal de justiça, no tema 1.075, firmou a tese de que é ilegal a não concessão de progressão funcional quando atendidos os requisitos legais, independentemente de superação de limites da LRF, por se tratar de exceção prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da LC 101/2000. 6. O ato concessivo de progressão tem natureza declaratória, devendo os efeitos financeiros retroagir à data em que o direito foi aperfeiçoado (março de 2019), sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública.

IV. Dispositivo e Tese
7. Remessa necessária conhecida para confirmar integralmente a sentença de primeiro grau. 8. Tese de julgamento: "O preenchimento dos requisitos legais para progressão funcional gera direito subjetivo ao servidor, não sendo a extrapolação dos limites da lei de responsabilidade fiscal fundamento idôneo para negar a concessão ou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I, e art. 85, § 4º, II; LC 101/2000 (LRF), art. 22, parágrafo único, I; Leis Municipais nº 2.927/2008 e nº 2.620/2004; Decretos Municipais nº 11.964/2021 e nº 12.760/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagar ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE (SISPMA)
em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e procedentes os pedidos quanto à obrigação de pagar.

Na exordial, o Sindicato autor sustentou que os servidores substituídos (áreas administrativa e saúde) fazem jus à progressão funcional relativa ao interstício de 2017 a 2019, conforme Leis Municipais nº 2.927/2008 e nº 2.620/2004, mas que o Município se mantinha omisso na concessão do direito. O Município contestou alegando, em síntese, ausência de disponibilidade orçamentária e financeira, invocando limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e estado de emergência financeira (Decreto nº 11.964/2021).

No curso do processo, o Município editou o Decreto nº 12.760/2022, concedendo a progressão, porém com efeitos financeiros a partir de 01/01/2023. O autor pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto quanto ao fazer e pela procedência do pedido de pagamento das parcelas retroativas a março de 2019.

A sentença reconheceu a perda parcial do objeto e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias de março de 2019 a janeiro de 2023, a serem apuradas em liquidação.

Sem recursos voluntários das partes, os autos ascenderam a este Tribunal para reexame necessário por força do art. 496, I, do CPC.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 19031557, opinou pela confirmação da sentença prolatada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001099-05.2020.8.08.0002

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUN DE ALEGRE

PARTE RE: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagar ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALEGRE (SISPMA)
em face do
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer e procedentes os pedidos quanto à obrigação de pagar.

Na exordial, o Sindicato autor sustentou que os servidores substituídos (áreas administrativa e saúde) fazem jus à progressão funcional relativa ao interstício de 2017 a 2019, conforme Leis Municipais nº 2.927/2008 e nº 2.620/2004, mas que o Município se mantinha omisso na concessão do direito. O Município contestou alegando, em síntese, ausência de disponibilidade orçamentária e financeira, invocando limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e estado de emergência financeira (Decreto nº 11.964/2021).

No curso do processo, o Município editou o Decreto nº 12.760/2022, concedendo a progressão, porém com efeitos financeiros a partir de 01/01/2023. O autor pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto quanto ao fazer e pela procedência do pedido de pagamento das parcelas retroativas a março de 2019.

A sentença reconheceu a perda parcial do objeto e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias de março de 2019 a janeiro de 2023, a serem apuradas em liquidação.

Sem recursos voluntários das partes, os autos ascenderam a este Tribunal para reexame necessário por força do art. 496, I, do CPC.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 19031557, opinou pela confirmação da sentença prolatada.

Pois bem.

Inicialmente, reputo correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido de implantação da progressão funcional. O reconhecimento administrativo do direito através do Decreto nº 12.760/2022 e a efetiva concessão da evolução funcional configuram a perda superveniente do interesse de agir pela satisfação espontânea da pretensão.

Ultrapassada tal questão, cinge-se o mérito do reexame em verificar se a alegada indisponibilidade financeira ou o estrito cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) podem obstar o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional já reconhecida administrativamente pelo Município de Alegre.

A progressão funcional dos servidores de Alegre encontra-se lastreada nas Leis Municipais nº 2.927/2008 (servidores gerais) e nº 2.620/2004 (profissionais de saúde). Trata-se de um ato administrativo vinculado, e não discricionário. Uma vez preenchidos os requisitos legais — interstício temporal e avaliação de desempenho favorável —, o direito à evolução na carreira incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor como um direito subjetivo.

No caso vertente, o próprio Município de Alegre, ao editar o Decreto Municipal nº 12.760/2022, confessou o preenchimento de tais requisitos pelos servidores substituídos, reconhecendo o direito à progressão referente aos interstícios postulados na inicial (2017 a 2019).

A tese defensiva da municipalidade, centrada na incapacidade financeira e no estado de emergência (Decreto nº 11.964/2021), esbarra frontalmente na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema 1.075, assentou a seguinte diretriz: “
É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal [...] estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
”.

Dessa forma, os gastos com pessoal decorrentes de progressão funcional constituem despesa de caráter obrigatório decorrente de lei, o que afasta a incidência das vedações da LRF. A escassez de recursos ou a extrapolação de limites prudenciais não autorizam o ente público a sonegar verbas alimentares devidas a quem já perfizer os critérios para a promoção na carreira.

No que se refere a data de início do pagamento, vejo que enquanto o Decreto nº 12.760/2022 postergou os efeitos financeiros para 01/01/2023, a prova documental e a causa de pedir indicam que o direito foi aperfeiçoado em março de 2019.

O ato que concede a progressão possui natureza declaratória, e não constitutiva; ele apenas atesta uma situação jurídica já consolidada no tempo. Portanto, os efeitos financeiros devem retroagir à data em que o servidor efetivamente preencheu os requisitos previstos na legislação de regência.

A limitação de efeitos impostos pelo decreto administrativo constitui enriquecimento sem causa da Administração, que usufruiu da força de trabalho dos servidores em níveis de complexidade ou responsabilidade superiores sem a devida contrapartida remuneratória no tempo correto. Assim, mantém-se a condenação ao pagamento das diferenças vencidas entre março de 2019 e a data da implantação administrativa (01/01/2023).

Por fim, vejo que a sentença fixou com acerto a forma de atualização do débito da Fazenda Pública, e que os honorários advocatícios foram corretamente postergados para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, dada a iliquidez da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)